Tribunal: TJBA
Processo: 0000870-63.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000870-63.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: JOEL MIRANDA MACEDO DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
HUGO CAPEL SICA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reduziu os honorários advocatícios de defensor dativo para R$ 3.000,00, sob alegação de contradição no julgado, ao argumento de que o valor arbitrado seria irrisório diante da efetiva atuação profissional demonstrada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade ao reduzir os honorários advocatícios do defensor dativo para R$ 3.000,00, ou se a insurgência pretende apenas rediscutir o mérito do arbitramento da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a eliminar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que exigia pronunciamento judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado entrega prestação jurisdicional completa e fundamentada, ao explicitar as razões da redução dos honorários fixados na origem.

A Turma Julgadora considera a extensão do trabalho desempenhado pelo defensor dativo, a complexidade da causa e o desfecho do processo, que culminou na extinção da punibilidade do réu pela morte do agente, sem conclusão integral da instrução criminal.

O valor de R$ 3.000,00 não se mostra desproporcional nem irrisório, pois leva em conta as atividades efetivamente realizadas pelo advogado, consistentes na apresentação de resposta à acusação e no comparecimento a uma assentada de audiência.

O arbitramento de honorários ao defensor dativo deve guardar proporcionalidade com o trabalho realizado, evitando enriquecimento sem causa do profissional e condenações excessivas ao erário.

A alegação de contradição traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca reabrir discussão sobre a dosimetria dos honorários advocatícios, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação idônea e suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito da decisão quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

2. O arbitramento de honorários de defensor dativo deve observar a proporcionalidade entre a remuneração fixada, o trabalho efetivamente realizado, a complexidade da causa e os parâmetros adotados em casos análogos.

3. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna da decisão, e não a divergência entre o resultado do julgamento e a pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Regimento Interno do TJ/BA, art. 325.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 683.747/SP, Quarta Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO Nº 0000870-63.2017.8.05.0154, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA
, opostos por

HUGO CAPEL SICA (OAB/BA: 47.108)
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS
,

pelas razões dispostas no voto.